Tribunal: TJDFT
Processo: 0738363-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0738363-74.2022.8.07.0001 APELANTE: GABRIEL GONCALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Apresentadas as razões recursais do réu nesta Instância (ID 62939784), dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.